Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIALMENTE AFASTADA.
1. Merece destaque o julgamento do RE 636.886 pelo STF, sob a égide da repercussão geral (Tema 899), cuja tese fixada foi: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".
2. O prazo prescricional quinquenal das ações de ressarcimento ao erário quando precedidas de tomada de contas especial, inicia-se a partir da conclusão do procedimento administrativo correspondente. Precedentes.
3. Verificando que alguns réus não participaram efetivamente do processo administrativo de tomada de contas especial, impõe-se o reconhecimento da prescrição em relação a eles.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.